Tribunal: TJDFT
Processo: 0739618-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. VIAGEM DE TURISMO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
I – A contratação de pacote de turismo, quando demonstrada a impossibilidade de cumprimento em razão dos problemas causados pela pandemia da COVID 19, não justifica a sua manutenção, de modo que, em linha de princípio, é inadmissível a inscrição do nome dos contratantes em cadastro restritivo de crédito.
II – Negou-se provimento ao recurso.